Tribunal: TJPA
Processo: 0023767-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0023767-37.2018.8.14.0401

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: SEBASTIAO BRITO DE MENDONCA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AMEAÇA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LESÃO CORPORAL PARA VIAS DE FATO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O Ministério Público interpôs apelação contra sentença que desclassificou o crime de lesão corporal (art. 129, §9º, CP) para a contravenção penal de vias de fato (art. 21, LCP), e declarou extinta a punibilidade pela prescrição, em relação ao aludido delito, bem como em relação ao crime de ameaça (art. 147, CP).

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em analisar:

(a) se há elementos suficientes para a condenação do réu pelo crime de lesão corporal no âmbito doméstico;

(b) se é cabível a extinção da punibilidade pela prescrição em relação aos delitos imputados.

III. Razões de decidir

3.

A materialidade do delito de lesão corporal não restou comprovada, ante a ausência de exame de corpo de delito ou documento médico que ateste lesões na vítima.

4.

A conduta do réu se amolda à contravenção penal de vias de fato, que não exige demonstração de lesões corporais.

5.

Considerando as penas máximas cominadas aos delitos (art. 147 do CP e art. 21 da LCP), o prazo prescricional de 03 (três) anos desde o recebimento da denúncia já havia transcorrido à época da sentença, impondo-se o reconhecimento da extinção da punibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6.

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e negar provimento ao recurso
,

nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, que desclassificou a conduta imputada a Sebastião Brito de Mendonça na denúncia, de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar para a de vias de fato, julgando extinta a punibilidade do réu pela prescrição da pretensão punitiva estatal em relação à aludida contravenção penal, bem como de delito de ameaça, pelo qual também foi denunciado.

Em suas razões recursais, o
Parquet
requer a condenação do apelado pelo crime de ameaça, bem como de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar, alegando que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos, não havendo fundamento para a desclassificação operada na sentença.

Em contrarrazões, o apelado rechaça os argumentos ministeriais e pugna pelo improvimento do apelo, a fim de que seja mantida a sentença recorrida, no que foi seguido, nesta Superior Instância pelo Douto Procurador de Justiça.

É o relatório. Sem revisão. À secretaria para inclusão do feito em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade, notadamente o cabimento e a tempestividade,
conheço do recurso
.

Narra a denúncia ter sido
“(...) instaurado procedimento inquisitivo para apurar crime de lesão corporal e ameaça no âmbito doméstico, praticado pelo acusado SEBASTIÃO BRITO DE OLIVEIRA, no dia 31.07.2018, por volta das 12 horas, contra a vítima, LUCIVALDA ARRUDA DA SILVA.

Conforme os autos do inquérito Policial, instaurado mediante Portaria, nesta Unidade Policial Especializada, para apurar o fato delituoso, no qual figura como vítima LUCIVALDA ARRUDA DA SILVA e suposto agressor SEBASTIAO BRITO DE MENDONÇA (já identificado e devidamente qualificado no bojo dos presentes autos), pela prática de crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica e familiar, ocorrido neste Município de Belém.

A vítima compareceu até a Delegacia Especializada — DEAM/BELEM, para comunicar que seu marido lhe agrediu fisicamente. Foi registrado, na ocasião, o Boletim de Ocorrência Policial no 00035/2017.104133-2. A vítima foi encaminhada para realização de perícia de lesão corporal, conforme requisição em anexo, sob o enquadramento provisório capitulado no Art. 129, 90 do C.P.B c/c artigo 70 1 da Lei no 11.340/2006.

A vítima representou contra seu marido e requereu as medidas protetivas, conforme consta no inquérito. Posteriormente, foi instaurado o Inquérito Policial para apurar o fato.

(...)

O Laudo Pericial não se encontra feito no IML, concluindo que a vítima não realizou o referido exame.

(...)

Em face do que acima foi exposto e, por não pairar nenhuma dúvida no tocante a materialidade e autoria delitiva, a autoridade policial indiciou o acusado SEBASTIAO BRITO MENDONÇA como incurso nas sanções unitivas do Artigo 129, § 9º, do C.P.B c/c artigo 7º, I, da Lei nº 11.340/2006, sendo o bastante para configurar o fato criminoso, que merece reprovação, mediante a imposição da tutela penal repressiva. (...)”

O apelado foi denunciado como incurso nos arts. 129, §9º e art. 147 CPB, contudo, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença desclassificatória do crime de lesão corporal para o de vias de fato, sobre o qual foi declarada extinta a punibilidade pela prescrição, assim como em relação ao crime de ameaça.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso, demandando pela reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do ilícito de lesão corporal, bem como de ameaça praticado contra sua companheira.
Não assiste razão à insurgência ministerial.

Com efeito, muito embora a autoria delitiva imputada ao recorrido tenha sido suficientemente demonstrada pelo depoimento da vítima e pelos relatos dos informantes em juízo, constata-se que a prova da materialidade delitiva não é capaz de subsumir a conduta delitiva àquela descrita no art. 129, §9º do CPB, uma vez que ausente boletim médico ou laudo pericial descrevendo as lesões deixadas na ofendida.

Logo, inexiste comprovação de efetiva ofensa à integridade física da vítima, motivo pelo qual, entendo que a desclassificação operada na sentença é medida mais justa no caso sob análise, impondo-se a manutenção do julgado recorrido por seus próprios fundamentos.

Sobre a questão,
verbis:

APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO - NECESSIDADE
- ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PROTOCOLO PARA JULGAMENTO COM PERSPECTIVA DE GÊNERO - INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS - MANUTENÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

- Não havendo, nos autos, exame de corpo de delito ou qualquer documento médico que demonstre a existência das lesões, necessária a desclassificação do crime de lesão corporal no âmbito doméstico para a contravenção penal de vias de fato
. - Inviável o acolhimento da tese absolutória quando a prova contida nos autos é robusta e demonstra com clareza que o réu praticou vias de fato contra a ofendida. - A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados no contexto de violência doméstica, mormente quando elas são coerentes e harmônicas com o conjunto probatório presente nos autos, em observância as diretrizes relacionadas ao Protocolo de Julgamento com Perspectiva de Gênero - Tendo em vista a desclassificação do crime de lesão corporal leve para a contravenção penal de vias de fato, necessária a reforma na dosimetria. - Cabível a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, "f", do Código Penal, quando constatado que a violência foi praticada prevalecendo-se de relações domésticas e com violência contra a mulher na forma da Lei nº 11.340/06. - Necessária a concessão do sursis se preenchidos os requisitos legais pelo acusado.

- Conforme tese firmada pelo STJ, quando do julgamento do tema repetitivo n. 983, "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória." - O pedido de suspensão da e xigibilidade das custas deve ser formalizado perante o juízo da execução, o qual detém maior condição para aferição da eventual hipossuficiência.

V.V. APELAÇÃO CRIMINAL - AGRAVANTE DO ARTIGO 61, II, "F", DO CÓDIGO PENAL - INAPLICABILIDADE À CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. Em respeito ao princípio da legalidade, as agravantes do inciso II do artigo 61 do Código Penal somente se aplicam aos crimes, e não às contravenções penais.

(TJMG - Apelação Criminal

1.0000.24.388401-2/001, Relator(a): Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 09/10/2024, publicação da súmula em 09/10/2024)

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO. DESCLASSIFICAÇÃO. VIAS DE FATO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE LESÕES.
SURSIS. CONCESSÃO. POSSIBILIDADE.
1. Não comprovada a ocorrência de ofensa à integridade física da vítima, por laudo pericial ou relatório médico, impõe-se a desclassificação para a contravenção penal prevista no artigo 21 da Lei de Contravenções Penais. 2. As agressões que não chegam a deixar vestígios caracterizam vias de fato e não o delito de lesão corporal previsto no artigo 129 do Código Penal.
3. Não sendo o acusado reincidente e diante da análise majoritariamente favorável das circunstâncias judiciais, possível a concessão do sursis ao apelante. (TJ-MG - APR: 10141190009128001 Carmo de Minas, Relator.: Dirceu Walace Baroni, Data de Julgamento: 24/03/2022, Câmaras Criminais / 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 29/03/2022)

Por fim, ressalta-se que o juízo sentenciante analisou questão de ordem pública relativa à
extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva
, tendo como base a pena abstratamente cominada aos delitos, pois, tendo sido imputado ao denunciado a prática dos delitos previstos no art. 147 do CP e 21, da LCP, cujas
penas máximas em abstrato são, respectivamente, de 06 (seis) meses de detenção e 03 (três) meses de prisão simples
, tem-se que
o prazo prescricional perfaz-se, para ambos os delitos, em 03 (três) anos,
conforme art.109, VI, do CP, prazo este
já transcorrido, à época da sentença, desde o último marco interruptivo com o recebimento da denúncia em 12/11/2018
.

Ante ao exposto,
CONHEÇO O RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém, 18/09/2025